Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA EM FAVOR DO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte ré opôs embargos declaratórios através dos quais suscita erro material no acórdão, uma vez que foi afastada a condenação em honorários sucumbenciais pela falta de contrarrazões, quando tal peça teria sido apresentada.
2. De fato, houve erro na indicação de falta de contrarrazões ao recurso inominado, uma vez que a resposta à insurgência fora devidamente oferecida (ID 14778148). E, sendo assim, a parte recorrente, vencida, deve ser condenada em honorários de advogado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, tão somente para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, quantia cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 14778147). Demais termos mantidos.